Tribunal: TJSP
Processo: 2099977-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido de tutela provisória de urgência. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. ESVAZIAMENTO DO OBJETO RECURSAL EM RAZÃO DE PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA. Interesse recursal do agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.